Tribunal: TJPA
Processo: 0027158-73.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027158-73.2013.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0027158-73.2013.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

RODRIGO DE ALMEIDA SANTOS

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. e A. KOENING

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:
APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA
. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE. RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À DATA DO FATO. PRAZO DE 06 (SEIS) ANOS. ART. 109 C/C 115 AMBOS DO CP. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, I E IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0027158-73.2013.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

RODRIGO DE ALMEIDA SANTOS

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. e A. KOENING

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

RODRIGO DE ALMEIDA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §º2, inciso II, do Código Penal (id nº.

6663130).

Consta na denúncia, em resumo, que, 10 de dezembro de 2013, por volta das 20h, no Posto de Saúde da Terra Firme, nesta cidade, o recorrente
RODRIGO DE ALMEIDA SANTOS
e mais um indivíduo não identificado abordaram a vítima Raimundo Nonato Pereira dos Santos e, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram-lhe 01 (um) relógio da marca Beker,
razão pela qual
foi o referido apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §º2, inciso II, do CP(id nº.

6663103).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando, genericamente, a absolvição e, subsidiariamente, o reconhecimento da modalidade tentada do delito, com a aplicação do respectivo redutor de pena (id nº.

6663132).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº. 6663132).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

6945066).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em havendo a condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 05 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III
[3]
, do CP.

Ressalto que o prazo em questão deve ser reduzido pela metade, correspondendo, portanto, a 06 (seis) anos, uma vez que o recorrente ostentava menos de 21 (vinte e um) anos à época do fato (art.115
[4]
, CP).

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final.

Constato que a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
em 20/01/2014 (id nº. 6663104 - Pág. 2), sendo este o marco correspondente ao início da contagem do prazo, consoante o art. 117, inciso I
[5]
, do CP.

Ademais, noto que a sentença condenatória foi publicada em 17/06/2020 (id nº.

6663131 - Pág. 3), data esta que corresponde ao termo final da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[6]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, entre os marcos precitados, já transcorreram mais de 06 (seis) anos, sem ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, afinal, foi ultrapassado o prazo exigido em lei, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art.107, inciso IV, do CP c/c art.109, inciso III, do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
RODRIGO DE ALMEIDA SANTOS

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115 todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[7]
do CPP c/c 932, III
[8]
, do CPC e art. 133, X
[9]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[4]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[5]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Re
dação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[6]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[7]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[8]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[9]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 27/10/2022